Tribunal: TCU
Processo: 027.914/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2232/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação da Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip formulada por força do Acórdão 7471/2012-TCU-Primeira Câmara , cujo subitem 9.3 determinou àquela unidade técnica especializada o exame da questão relativa "à possibilidade ou não do pagamento integral da função comissionada, ante o disposto no art. 17 da Lei 10.356/2001, que transformou em FC todos os cargos em comissão e funções comissionadas ou gratificadas no âmbito do TCU". Considerando que os autos foram julgados por meio do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário e que, por ocasião das discussões levadas a cabo no Plenário, foi apresentado Voto Revisor pelo Ministro Benjamim Zymler; considerando que as ponderações do revisor não envolveram discordâncias, mas convergências, e adicionaram considerações importantes aos fundamentos da decisão e à redação da parte dispositiva do acórdão, que foram integradas à redação da decisão proferida; considerando que, na condição de relatora, acolhi os acréscimos propostos pelo revisor; considerando que, nos termos do art. 126 do Regimento Interno, a denominação de redator é cabível quando o voto do relator for considerado vencido, o que não se verificou na referida deliberação; considerando que o texto do acórdão indicou, equivocadamente, o ministro revisor como redator; considerando, assim, a necessidade de corrigir a redação dada ao Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 126 e 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, em dar ao Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário a seguinte redação: Onde se lê: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo redator, em:" Leia-se: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em:". 1. Processo TC- Processo 027.914/2013-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Interessada: Associação Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Tribunal de Contas da União. 1.3. Unidade: Tribunal de Contas da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representantes do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé e Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: Antonio Newton Soares de Matos (OAB/BA 22.998) e outros, representando a Associação Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Tribunal de Contas da União; Lecir Manoel da Luz (OAB/DF 1.671) e outros, representando José Nagel. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.